Tribunal: TJDFT
Processo: 0723765-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723765-18.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANIA FERREIRA DE ASSIS APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Wania Ferreira de Assis em face de sentença (ID 40701867) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por Banco Itaucard S.A., julgou procedente o pedido para, tendo em vista a apreensão do veículo, consolidar no patrimônio da Autora a propriedade do bem. A Ré, nas razões recursais (ID 40701875), pede que seja atribuído efeito suspensivo ao apelo. Sustenta, em suma, que a notificação para constituição em mora não se concretizou, pois, apesar de ter sido enviada ao endereço constante na cédula de crédito, retornou ao remetente sem assinatura. Aduz que o Apelado deixou de realizar outras tentativas para a efetiva notificação da Apelante. Informa ter realizado o depósito judicial das parcelas em atraso. Defende haver risco de lesão grave e de difícil reparação, com a produção imediata de efeitos da sentença, uma vez que, diante da consolidação da propriedade do bem em nome do Apelado, o automóvel poderá ser levado a leilão ou alienado a terceiro. É o breve relatório. Decido. Na sistemática introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, é regra a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, conforme se extrai do teor do artigo 1.012 desse Diploma. Consoante dispõe o art. 3o, § 5o, do Decreto-Lei no 911/1969, da sentença proferida cabe apelação apenas no efeito devolutivo. Todavia, os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15 autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, mas condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, as questões aduzidas pela Apelante quanto à plausibilidade do direito vindicado foram apreciadas na sentença e na decisão que analisou o pedido de antecipação de tutela recursal nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0724130-75.2022.8.07.0000, de minha relatoria (ID 40701859), não havendo motivos que justifiquem a modificação do julgado antes da apreciação pelo colegiado. Além desse aspecto, verifica-se que, não obstante alegue a existência de risco de lesão grave e de difícil reparação, consistente na possibilidade de alienação do veículo objeto dos autos, a Apelante não traz elementos concretos que confiram suporte a sua alegação. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado, devendo, ao menos neste instante, prevalecer as conclusões contidas na r. sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator